Tribunal: STF
Processo: ARE 647180
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.